Tribunal: CARF
Processo: 18471.001586/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001586/2008-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.374 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
RECURSO. DEFINITIVIDADE.
É definitiva a decisão de segunda instância da qual não caiba recurso ou, se
cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.NULIDADE. DILIGÊNCIA FISCAL.
POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em impossibilidade de continuação da marcha processual,
quando a decisão administrativa de segunda instância anula apenas a decisão de
primeira instância, deixando incólume o crédito tributário, constituído antes de
esgotado o prazo decadencial, e a diligência requisitada, bem como a segunda
decisão proferida, não logram alterar os fundamentos do lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9202-
009.365, de 23 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 18471.001856/2008-
87, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001586/2008-12
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.374 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001586/2008-12

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo trata de Debcad referente às Contribuições Previdenciárias
correspondentes à parte da empresa, dos segurados e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa dos Riscos
Ambientais do Trabalho.
Conforme Relatório Fiscal, a Notificação-Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD) é relativa a valores apurados por responsabilidade solidária, decorrente da execução de
serviços de construção civil, de acordo com o artigo 30, VI, da Lei no 8.212, de 1991, prestados
por empresa, em cumprimento a contrato de prestação de serviços. A contratante não apresentou
comprovação para eximir-se da responsabilidade solidária.
Em decorrência da mesma ação fiscal junto à Petrobrás foram lavrados inúmeros
procedimentos, em face de contratos com diferentes prestadores de serviços, conforme Termo de
Encerramento da Ação Fiscal.
O lançamento foi considerado procedente, conforme Decisão-Notificação.
Contra a Decisão-Notificação a Petrobrás interpôs Recurso Voluntário ao CRPS,
proferindo-se Acórdão que anulou a decisão para que o INSS apresentasse elementos, com base
na contabilidade do contribuinte, que justificassem o procedimento adotado.
O INSS apresentou Pedido de Revisão do Acórdão do CRPS, tendo a Petrobrás
oferecido Contrarrazões, defendendo a manutenção do acórdão.
Foi então prolatado Acórdão pelo CRPS, por meio do qual não se conheceu do
Pedido de Revisão apresentado pelo INSS.
Em cumprimento ao Acórdão do CRPS, foi emitida Informação Fiscal.
As Contribuintes principal e solidária foram cientificadas dos Acórdãos do CRPS,
bem como do resultado da diligência, quedando-se silentes.
O processo foi então encaminhado à DRJ, que exarou Acórdão de Impugnação,
mantendo o lançamento.
Contra o acórdão de primeira instância foi interposto Recurso Voluntário, julgado
em sessão plenária, prolatando-se o Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
[...]
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INÍCIO. TÉRMINO. REINÍCIO. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO.
O contencioso administrativo se inicia com a impugnação e termina com a última
decisão administrativa em relação a qual não cabe mais recurso, não havendo qualquer
previsão de reinício.
LANÇAMENTO FISCAL. TEMPO LEGAL. NÃO ANULADO POR VÍCIO
MATERIAL. PRAZO DECADENCIAL. NÃO SUJEIÇÃO.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.374 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001586/2008-12

O lançamento fiscal realizado no tempo legalmente permitido e não anulado por vício
material, não está mais sujeito a prazo decadencial.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. DECISÃO. FUNDAMENTO JURÍDICO.
LANÇAMENTO.
Incorre em mudança de critério jurídico a decisão que mantém o lançamento fiscal
adotando fundamento jurídico distinto daquele empregado pela fiscalização.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
SOLIDARIEDADE.
SEGURIDADE
SOCIAL.
OBRIGAÇÕES. BENEFÍCIO DE ORDEM. AUSÊNCIA.
O proprietário de obra de construção civil responde solidariamente com o construtor
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, sem benefício de
ordem.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES
LEGAIS. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 88.
A Relação de Co-Responsáveis, o Relatório de Representantes Legais e a Relação de
Vínculos que acompanham o lançamento fiscal não atribuem responsabilidade tributária
às pessoas ali indicadas, tendo finalidade meramente informativa. Sendo nessa linha a
Súmula CARF n° 88.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, pelo voto de qualidade,
afastar a prejudicial de mérito e a decadência, vencidos os Conselheiros João Victor
Ribeiro Aldinucci, Jamed Abdul Nasser Feitoza (Relator), Renata Toratti Cassini e
Gregorio Rechmann Junior; e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento,
vencido o Conselheiro Jamed Abdul Nasser Feitoza (Relator). Votaram pelas
conclusões, com o relator, em relação às prejudiciais de mérito, e, com a divergência,
quanto impossibilidade de revisão de lançamento, os Conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci e Gregorio Rechmann Junior. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Cientificada do acórdão, a Contribuinte opôs Embargos de Declaração,
prolatando-se Acórdão de Embargos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir a ementa,
conforme a seguir:
De:
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. DECISÃO. FUNDAMENTO JURÍDICO.
LANÇAMENTO.
Incorre em mudança de critério jurídico a decisão que mantém o lançamento fiscal
adotando fundamento jurídico distinto daquele empregado pela fiscalização.
Para:
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
MESMOS
FUNDAMENTOS LEGAIS. AUTORIDADE LANÇADORA. ÓRGÃO JULGADOR.
Inocorre mudança de critério jurídico quando o órgão julgador da impugnação profere
decisão adotando os mesmos fundamentos legais empregados pela Autoridade
Lançadora.
A Contribuinte foi cientificada do Acórdão de Embargos e interpôs Recurso
Especial, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, visando rediscutir as matérias assim traduzidas no despacho de admissibilidade:
“Vício Material - Descumprimento pelo Fisco do dever de comprovar o fato gerador da obrigação”; e
“Reinício do contencioso administrativo haja vista vício material no lançamento e decadência”.
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.374 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001586/2008-12

Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, admitindo-se a rediscussão
apenas da segunda matéria:
- Reinício do contencioso administrativo haja vista vício material no lançamento e
decadência.
Cientificada do seguimento parcial do Recurso Especial, a Contribuinte
apresentou Agravo, rejeitado conforme despacho.
O apelo, na parte em que teve seguimento, apresenta as seguintes alegações:
- o lançamento ocorrido por ocasião do reinício do contencioso administrativo não
respeitou o prazo decadencial previsto no CTN;
- enquanto o acórdão recorrido nega o reinício do contencioso, considerando que a
CRPS teria anulado apenas a Decisão-Notificação, sem que isso tivesse o condão de macular o
lançamento tributário, os paradigmas admitem que a decisão da antiga Câmara de Recursos
determinou o reinício do contencioso ao reconhecer a nulidade do primeiro lançamento pela
existência de vício material insanável, consistente na falta de exame na contabilidade do
prestador de serviços, com o fim de evitar dupla tributação;
- conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, "a
responsabilidade solidária de que tratava o artigo 31 da Lei 8.112/91, com a redação
da época, não dispensava a existência de regular constituição do crédito tributário,
que não poderia ser feita mediante a aferição indireta nas contas da tomadora dos
serviços";
- o mesmo posicionamento é aplicável à responsabilidade solidária na prestação
de serviços na construção civil, como é o caso dos autos;
- com efeito, sobre nulidade do lançamento, nos termos das razões de decidir do
Acórdão 2201-003.412 e do Acórdão 2201-004.080:
O lançamento representado pela NFLD constante de fls. 2, consubstancia pelo Relatório
Fiscal de folhas 29, foi tacitamente reconhecido como nulo pelo CRPS que ao
determinar a nulidade da DN e a elaboração de novo relatório fiscal que explicitasse a
ocorrência do fato gerador ensejador da responsabilidade solidária prevista no artigo 31
da Lei n° 8.212/91, vigente à época ordenou que se elaborasse novo lançamento
consubstanciado em provas da existência da contratação de serviços mediante cessão de
mão-de-obra.
- tal como nos casos dos precedentes, embora negue o reinício do contencioso
administrativo, fato é que, no caso concreto, o julgamento proferido pelo antigo CRPS, apesar de
não ter utilizado a melhor técnica, teve como objeto a anulação o lançamento, ainda que
tacitamente, tendo o novo lançamento ocorrido apenas com a notificação do sujeito passivo
sobre o novo relatório da Fiscalização;
- de acordo com o próprio acórdão proferido pelo CRPS, a anulação ocorreu
porque era necessário que o INSS examinasse a contabilidade do prestador de serviços, de modo
a constatar a existência do crédito previdenciário, matéria que diz respeito ao fato gerador da
obrigação tributária solidária e, por conseguinte, ao próprio lançamento tributário em si, e não à
simples decisão de primeira instância;
- a decisão da Segunda Câmara de Julgamento trouxe a seguinte fundamentação:
Se analisarmos as mudanças nos procedimentos do INSS, que decorrem, inclusive, das
recomendações contidas no Parecer CJ/MPAS 2.376/2000, que consta do preâmbulo do
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.374 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001586/2008-12

ato normativo mencionado, vemos uma preocupação em se evitar os lançamentos em
duplicidade, ou ainda, a exigência de contribuições já recolhidas e é, dentro dessa ótica,
que deve ser lido o mencionado no item 5.17.
[...]
Não se pode perder de vista que o procedimento, ainda hoje adotado pelo INSS, parte de
uma presunção, qual seja: que a não elisão da solidariedade, pressupõe a existência da
obrigação previdenciária não adimplida.
As coisas são distintas e não se confundem com a existência do benefício de ordem. A
solidariedade do tomador dos serviços é legal e inquestionável; agora, por sua vez, não
existe nenhum dispositivo na Lei 8.212/91, ou qualquer outra lei, que crie a presunção
da existência do crédito previdenciário diante da não elisão da solidariedade. Elidir a
solidariedade significa, tão somente, eliminar ou suprimir uma garantia do crédito
previdenciário, portanto diferente de comprovar a extinção da obrigação previdenciária.
O tomador sempre será solidário se não elidir a solidariedade nos termos da lei. O CTN
(artigos 97, inciso III, 114 e 116) aponta que cabe a lei definir situação (de fato ou
jurídica) necessária e suficiente à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal.
É importante observar que quando o legislador quis criar uma presunção na legislação
previdenciária, assim o vez, bastando observar o que dispõe o § 5o, do art. 33, da Lei
8.212/91. Volto a afirmar que legislação previdenciária não estabelece que diante da não
elisão da solidariedade, presume-se não extinto o crédito por ventura existente.
Outro aspecto importante a ser observado esta relacionado com os efeitos da
solidariedade - Art. 125, I, do CTN, o que é desprezado pelo INSS a vista da forma
como são feitos tais lançamentos, possibilitando a exigência de contribuição em
duplicidade. o que retira a confiabilidade (liquidez e certeza) do crédito constituído.
Ainda outro dia quando julgávamos NFLD's lavradas contra a própria Petrobrás, nos
deparamos com a NFLD DEBCAD n.° 35.396.353-8, que constituiu de crédito
previdenciário por: solidariedade no valor de R$ 2.445.610,67, decorrente de serviço
realizado entre 01 a 04 e 06.99 I (cinco competências). Na oportunidade tivemos
conhecimento que o consórcio prestador dos serviços havia sido fiscalizado por livro
diário, no período de 02.98 a 05.2000 (vinte e oito competências), sendo constituído do
crédito previdenciário no valor de R$ 57.549,78 (duas NFLD's DEBCAD:
n.°35.131.524-1 e n.° 35.172.896-1). Infelizmente sou obrigado a admitir que a situação
narrada não foi um caso isolado, posto que diversos outros casos semelhantes podem ser
apontados. Tal situação por si só é suficiente para demonstrar que o procedimento
adotado pelo INSS é falho.
(... )
Assim entendo que o INSS deve apresentar elementos, com base na contabilidade do
contribuinte, que justifique o procedimento adotado.
- verifica-se, portanto, que a preocupação manifestada pelo CRPS era afastar
eventual lançamento em duplicidade - tanto no tomador quanto no prestador - e , ainda, verificar
a existência de Contribuições já recolhidas pela prestadora de serviços;
- as duas questões referem-se à substância do fato gerador da responsabilização
solidária, uma vez que só é possível atribuir responsabilidade por crédito anteriormente
constituído e, ademais, caso as Contribuições já tivessem sido recolhidas, o lançamento original
não subsistiria;
- no caso concreto, a autoridade administrativa procedeu ao novo lançamento -
embora tácito - em face da Recorrente;
- destarte, no momento em que se aperfeiçoou o suposto reinício do contencioso,
que ocorreu com a notificação da Petrobras sobre o Relatório Fiscal Aditado, verdadeiro
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.374 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001586/2008-12

lançamento tácito, já se encontravam fulminados pela decadência todos os fatos geradores objeto
da autuação, nos termos do art. 173, I, do CTN, aplicável ao caso;
- inaplicável ao caso o prazo de dez anos, conforme entendimento sedimentado na
Súmula Vinculante 8, do STF, que vincula o Fisco.
Ao final, a Contribuinte pede o conhecimento e o provimento do recurso, para que
seja reformada a decisão recorrida e cancelado o lançamento.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Contribuinte e do despacho que
lhe deu seguimento parcial, a Fazenda Nacional ofereceu Contrarrazões, contendo os seguintes
argumentos:
Da solidariedade pelo cumprimento das obrigações previdenciárias
- a fiscalização não lançou sobre o mesmo fato gerador, duas NFLDs, uma contra
o contribuinte e outra contra o responsável, mas sim uma única NFLD, cuja ciência foi dada aos
dois interessados, no caso a Petrobras e a empresa prestadora dos serviços, respeitando assim os
itens 26 e 27 do Parecer CJ/MPAS no 2.376, de 2000;
- importante mencionar que em nenhum momento ficou comprovado nos autos
que houve o pagamento do crédito nem pela Recorrente nem pela empresa prestadora de
serviços;
- cabe ao Fisco o ônus probatório do fato gerador, e à Recorrente a prova dos
elementos extintivos de sua obrigação, como o pagamento, a teor do artigo 374, do Código de
Processo Civil, portanto a prova do pagamento é ônus da Recorrente e não do Fisco;
- não basta a mera alegação de que os tributos foram pagos, a empresa tomadora,
no caso, a Petrobrás, deveria ter efetivamente comprovado o pagamento das Contribuições
devidas, com a anexação ao processo das guias de pagamento, que deveriam ter sido exigidas do
executor no momento oportuno, conforme artigo 30, VI, da Lei no 8.212, de 1991;
- é também neste sentido a jurisprudência, a exemplo de julgamento do STJ,
publicado no DJe 21/02/2011, de lavra do Ministro Luiz Fux, no REsp 719350/SC - REsp
2005/0012879-0, a respeito do art. 31, da Lei no 8.212, de 1991;
- por outro lado, a Administração Tributária pode proceder à aferição indireta ou
arbitramento da base imponível do tributo, nas hipóteses enumeradas no artigo 148, do CTN;
- desse modo, inexistindo comprovação de pagamento da dívida, pode ser
constituído o crédito tributário em qualquer um dos devedores, em razão da solidariedade, visto
que esta não comporta benefício de ordem;
- no caso da responsabilidade solidária prevista no art. 30, inciso VI, da Lei no
8.212, de 1991, pela execução de serviços de construção civil, a forma de elisão da
solidariedade, para o período em questão, encontrava-se expressa na Ordem de Serviço
INSS/DARF no 51, de 06/10/1992 e na Ordem de Serviço INSS/DAF no 165, de 11/07/1997;
- nesta toada, se a tomadora de serviços não apresenta a guia de recolhimento
quitada, vinculada à nota fiscal/fatura, bem como a folha de pagamento pertinente, assume a
obrigação contributiva por solidariedade, não havendo de alegar a existência de qualquer
ilegalidade quando da cobrança pela RFB;
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.374 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001586/2008-12

- com a ocorrência do fato gerador, configura-se a obrigação tributária e o INSS,
por meio da Receita Federal do Brasil, fica autorizado a proceder ao lançamento das
contribuições pertinentes, com a constituição do devido crédito;
- este crédito pode ser constituído no nome de qualquer uma das pessoas
expressamente designadas no artigo 220 do Decreto 3.048, de 1999, com esteio no artigo 124, do
Código Tributário Nacional;
- a exigência da apresentação de documentos para elisão da responsabilidade
solidária não se caracteriza como transferência da atividade de fiscalizar, que é privativa dos
agentes fiscais, mas uma faculdade para a contratante se elidir da solidariedade, faculdade esta
assegurada pelo direito regressivo e pela possibilidade de retenção de importâncias devidas para
garantia do cumprimento das obrigações;
- portanto, o poder fiscalizador não foi transferido ao particular, sendo exercido
diretamente junto à empresa notificada, que tem responsabilidade direta pelo recolhimento das
contribuições devidas;
- cabe lembrar que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito foi enviada
tanto à Petrobrás quanto à empresa prestadora dos serviços, sendo concedido às duas empresas a
oportunidade de apresentarem Impugnações devidamente acompanhadas das provas documentais
que, segundo os padrões definidos pela legislação previdenciária, poderiam modificar ou até
mesmo extinguir o lançamento, no entanto nas Impugnações apresentadas não foram anexados
documentos que comprovassem a elisão total da responsabilidade solidária.
Da mensuração da base de cálculo
- engana-se a contribuinte quando diz que os valores da base de cálculo apurados
não correspondem ao real valor das contribuições previdenciárias;
- tendo em vista a não apresentação dos documentos solicitados, cabe esclarecer
que a legislação aplicável é aquela vigente por ocasião do lançamento fiscal, em respeito ao
caput do art. 144, do CTN;
- apenas no que diz respeito à forma de apuração da base imponível das
Contribuições, foi utilizada a Ordem de Serviço INSS/DAF no 165 de 11/07/1997, e a Instrução
Normativa INSS/DC no 18, de 11/05/2000, que fundamentou os critérios de apuração do crédito
tributário;
- no caso de aferição indireta, prevista no art. 33, § 3o, da Lei no 8.212, de1991, o
ato normativo definiu o percentual da nota fiscal a ser considerado como salário-de-contribuição
por ocasião da ação fiscal;
- portanto, o critério de aferição utilizado não fere o princípio da legalidade, eis
que o Código Tributário Nacional prevê esta normatização em seu art. 100, inc. I, e o art. 229 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, vigente no
período do lançamento, também legitimava este procedimento;
- ressalte-se que os atos normativos não estabelecem alíquota, mas sim parâmetros
de aferição nos casos autorizados pela Lei e pelo Decreto pertinente, conforme devidamente
exposto no item 13 do Relatório Fiscal.
Ao final, a Fazenda Nacional pede seja negado provimento ao Recurso Especial
da Contribuinte.

Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.374 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001586/2008-12

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e, quanto à matéria que
obteve seguimento, atende aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
Conforme Relatório Fiscal de e-fls. 32 a 35, a Notificação-Fiscal de Lançamento de
Débito (NFLD) é relativa a valores apurados por responsabilidade solidária, decorrente
da execução de serviços de construção civil, de acordo com o artigo 30, VI, da Lei no
8.212, de 1991, prestados pela empresa Imigrantes Pintura Industrial S/C Ltda., em
cumprimento ao contrato 270.2.044.99-8. A contratante não apresentou comprovação
para a redução das bases de cálculo das retenções.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento para rediscussão da matéria “Reinício do
contencioso administrativo haja vista vício material no lançamento e decadência”.
O Colegiado recorrido afastou a decadência, por entender que o CRPS teria anulado
apenas a decisão de primeira instância e, nesse sentido, não haveria que se falar em
reinício do contencioso administrativo, já que a Informação Fiscal exarada antes da
nova decisão de primeira instância não se constituiria em novo lançamento.
A ação fiscal objeto do presente processo deu origem a diversos outros envolvendo a
mesma Contribuinte, muitos deles já apreciados por este Colegiado, oportunidade em
que restou patente o objeto da nulidade declarada pelo CRPS, centrada unicamente na
Decisão-Notificação do INSS. O fundamento dessa nulidade foi a necessidade de
verificação prévia acerca do eventual cumprimento das obrigações tributárias por parte
da prestadora de serviços, tanto assim que a providência saneadora foi a realização de
diligência para verificar essa particularidade.
O procedimento do CRPS, sem dúvida, visava impedir a eventual cobrança em
duplicidade, situação que, caso ocorresse – e efetivamente ocorreu em pelo menos um
caso já apreciado na CSRF – não acarretaria nulidade do lançamento, como não
acarretou no citado caso, mas sim em redução da base de cálculo, o que rotineiramente
ocorre no julgamento de processos administrativos fiscais.
A seguir o histórico dos processos desta ação fiscal já apreciados por esta 2a Turma,
todos eles versando sobre suposta nulidade do lançamento.
Votos Vencedores do Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho: Acórdãos nos 9202-
007.462
(processo
no
18471.001560/2008-66),
9202-007.463
(processo
no
18471.001572/2008-91), 9202-007.464 (processo no 18471.001573/2008-35), todos de
29/01/2019:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/10/1998
DECISÕES DE SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA
DE RECURSO. DEFINITIVIDADE.
São definitivas as decisões de segunda instância das quais não caiba recurso ou,
se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição.
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO.
Não há que se falar em inovação quando os esclarecimentos prestados pela
Fiscalização em virtude de diligência demandada pelos órgãos de julgamento
administrativos prestam-se exclusivamente a esclarecer dúvidas por eles
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.374 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001586/2008-12

suscitadas, sem que tenham ocorrido alterações nos fundamentos jurídicos do
lançamentos.
Decisão
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencida a conselheira Ana Paula Fernandes (relatora), que lhe negou provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Pereira de Pinho
Filho.
Votos do Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa: Acórdãos nos 9202-008.500
(processo no 18471.001541/2008-30), 9202-008.501 (processo no 18471.001545/2008-
18) e 9202-008.502 (processo no18471.001591/2008-17), todos de 18/12/2019:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2002
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO.
Não há que se falar em inovação quando os esclarecimentos prestados pela
Fiscalização em virtude de diligência demandada pelos órgãos de julgamento
administrativos prestam-se exclusivamente a esclarecer dúvidas por eles
suscitadas, sem que tenham ocorrido alterações nos fundamentos jurídicos do
lançamentos.
LANÇAMENTO. RECONHECIMENTO DE VÍCIO. NATUREZA FORMAL
Uma vez reconhecida a existência de vício, em razão de questões relacionadas à
descrição dos fatos que deram azo à autuação, deve o vício ser caracterizado
como de natureza formal.
Decisão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais
questões do recurso voluntário, vencida a conselheira Ana Paula Fernandes, que
lhe negou provimento.
Voto desta Conselheira: Acórdão no 9202-008.629 (processo no 18471.001553/2008-
64), de 19/02/2020
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/07/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
DECISÕES DE SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA
DE RECURSO. DEFINITIVIDADE.
São definitivas as decisões de segunda instância das quais não caiba recurso ou,
se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição.
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO.
Não há que se falar em inovação, quando os esclarecimentos prestados pela
Fiscalização em virtude de diligência demandada pelos órgãos de julgamento
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.374 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001586/2008-12

administrativos prestam-se exclusivamente a esclarecer dúvidas por eles
suscitadas, sem que tenha ocorrido alteração nos fundamentos jurídicos do
lançamento.
NULIDADE. VÍCIO FORMAL OU MATERIAL.
Em se tratando de discussão acerca da natureza do vício que teria inquinado o
lançamento, ainda que se entenda que não haja nulidade a ser declarada, declara-
se a nulidade por vício formal, em face da impossibilidade de julgamento extra
petita.
Decisão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Ana Paula Fernandes e João Victor Ribeiro Aldinucci,
que lhe negaram provimento.
Neste último processo, inclusive, a decisão de primeira instância proferida em função da
declaração de nulidade da primeira, e após efetuada a diligência, excluiu da base de
cálculo os valores que haviam sido exigidos da prestadora. Confira-se:
Da Retificação
37. Presume-se que na ação fiscal desenvolvida na empresa prestadora de
serviços foram examinados os documentos destinados a registrar os fatos
geradores, bem como os respectivos recolhimentos referentes às contribuições
previdenciárias, não cabendo, portanto, lançamento por aferição indireta na
empresa tomadora, relativamente ao período 11/2001 e 12/2001. Conclui-se que
as contribuições relativas a estas competências devem ser excluídas do
lançamento, ou seja, R$ 4.288,67 e R$ 14.445,40, conforme FORCED de fls.
339, passando o valor do débito para R$ 71.529,88 (90.263,95 – 18.734,07),
acrescido de juros e multa. (Acórdão no 12-66.382)
Destarte, não há qualquer ilegalidade no procedimento levado a cabo no processo ora
em julgamento, tendo em vista que a nulidade da decisão de primeira instância,
declarada pelo CRPS, visava apenas garantir o pagamento do tributo devido, de sorte
que eventual ajuste da base de cálculo poderia ser efetuado ainda em sede de julgamento
em primeira instância, como de fato aconteceu pelo menos no exemplo acima.
Aliás, em outro caso desta mesma ação fiscal, a diligência foi realizada antes mesmo da
primeira decisão do INSS, em função de documentos apresentados em sede de
Impugnação, ou mesmo em aditamento a esta, oportunidade em que em primeira
instância considerou-se procedente em parte o lançamento.
Portanto, a rotina processual previdenciária sempre comportou a realização de
diligências intermediárias, no sentido de examinar a documentação trazida aos autos
pelas partes e esclarecer eventuais dúvidas dos julgadores, sem que isso fosse taxado de
nulidade, obviamente que mantida a fundamentação da autuação.
Ademais, registre-se que a decisão anulatória do CRPS, em face do não conhecimento
do pedido de revisão pelo INSS, tornou-se definitiva, ressaltando-se que a própria
Petrobrás, em Contrarrazões a esse pedido, limitou-se a pleitear o seu não
conhecimento, ou , se assim não fosse, o seu não provimento, portanto pugnou pela
manutenção daquele acórdão, ao qual ora acusa de não ter utilizado a melhor técnica
(fls. 17 do Recurso Especial).
Com efeito, tanto a autuada como a prestadora dos serviços foram cientificadas das
decisões do CRPS e não se manifestaram (e-fls. 155, 163, 204, 208, 221 e 261),
portanto concordaram tacitamente com a declaração de nulidade, da forma como foi
proferida, ou seja, abarcando apenas a Decisão-Notificação do INSS. A Petrobras
inclusive ofereceu Contrarrazões em favor da manutenção do acórdão. Nesse passo, a
decisão anulatória do CRPS tornou-se definitiva, não se admitindo que, após adotada a
providência preconizada nessa decisão – que, reitera-se, não foi questionada pela
autuada, tampouco pela prestadora – se tente ampliar os limites do decisum.
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.374 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001586/2008-12

Registre-se, por oportuno, que no caso do Acórdão no 2201-004.597, indicado como
paradigma pela própria Recorrente, não se verificou, por parte da tomadora dos
serviços, a inércia que se observa no caso do acórdão recorrido. Com efeito, observa-se
do relatório desse julgado (disponível no sítio do CARF na Internet) que a tomadora dos
serviços, intimada do resultado da diligência, apresentou, dentro do prazo assinalado,
questionamentos bem semelhantes aos que a Petrobrás só veio a levantar em sede de
Recurso Voluntário contra a segunda decisão de primeira instância, quando já definitivo
o acórdão do CRPS, bem como transcorrido in albis o prazo concedido para
manifestação acerca da diligência (e-fls. fls. 204 a 208 e 261). Registre-se também que
tal diferença fática não impacta no conhecimento do apelo da Petrobrás, eis que no voto
do paradigma o relator centra-se no conteúdo do acórdão do CRPS, inclusive na
determinação de diligência, como fatores a demonstrar que teria havido declaração de
nulidade do lançamento.
A tentativa de ampliação do escopo da nulidade declarada pelo CRPS torna-se ainda
menos legítima pelo fato de a diligência fiscal não provocar qualquer alteração no
lançamento, tampouco na fundamentação legal da nova decisão proferida em sede de
primeira instância. Tanto mais que a Petrobrás, em aditamento à Impugnação, já
apresentara documentos que, apreciados em diligência prévia ao julgamento em
primeira instância, concluiu pela manutenção do crédito tributário inicialmente apurado
(e-fls. 119/120). E não houve por parte da Recorrente qualquer menção a eventual
nulidade provocada por esse procedimento fiscal, também posterior ao lançamento,
embora anterior ao acórdão do CRPS.
Assim, conclui-se que o CRPS, respeitando a prática da realização de diligências
intermediárias com vistas à confirmação do crédito tributário exigido, declarou tão-
somente a nulidade da decisão de primeira instância. Nesse passo, a Informação Fiscal
prestada após esta decisão do CRPS não representou uma nova ação fiscal mas sim deu
continuidade ao procedimento, já que, anulada a decisão de primeira instância, outra
teria de ser proferida, à luz da diligência realizada. Registre-se aqui que nada mais
restava à autoridade da administração tributária senão dar impulso ao processo,
encaminhando-o à DRJ para nova decisão, sob pena de responsabilidade funcional.
Com efeito, não há que se falar em nulidade e sim em correta marcha processual.
Destarte, uma vez que a Petrobrás foi cientificada da autuação em 25/09/2002 (e-fls. 30)
e a prestadora foi intimada por edital em 09/05/2003 (e-fls. 118), e o período do
lançamento é de 12/1999 a 12/2000, não há que se falar em decadência.
Quanto à propalada “atecnia” do acórdão do CRPS que anulou a decisão de primeira
instância, bem como eventual descumprimento da diligência requisitada nesse acórdão,
são questões que deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno, ou seja, quando
da ciência, por parte da Recorrente, do acórdão do CRPS, bem como do resultado da
diligência. Entretanto, como se viu do relatório, a Petrobrás quedou-se silente, o que
tornou definitiva aquela fase processual, precluindo o direito de apresentar irresignação
em fase processual posterior. Este inclusive é o posicionamento desta 2a Turma, exarado
nos julgados já citados neste voto, conforme trecho a seguir, da lavra do Conselheiro
Mário Pereira de Pinho Filho no Acórdão no 9202-007.464, que agrego às minhas
razões de decidir:
Pois bem. Segundo se demonstrou acima, o juízo proferido pela 2a Câmara de
Julgamento do CRPS foi por anular a decisão de primeira instância
administrativa, com vistas à adoção de providências tendentes a prevenir a
exigência de contribuição em duplicidade. Tanto assim que o voto condutor do
Acórdão 1760/2004 foi concluído da seguinte forma:
Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os
membros da Segunda Câmara de Julgamento do CRPS, por Unanimidade em
ANULAR A DECISÃO NOTIFICAÇÃO (DN), de acordo com o voto do(a)
Relator(a) e sua fundamentação . (Grifou-se)
De se frisar que não somente a conclusão do voto, mas a ementa do aresto é, do
mesmo modo, suficientemente clara no sentido de que a nulidade apontada pelo
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.374 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001586/2008-12

CRPS foi referente à decisão de primeira instância administrativa. Com a devida
vênia, não há no julgado nenhum argumento que aponte no sentido de que a
intenção daquele Colegiado teria sido de anular o lançamento, como se inferiu na
decisão recorrida.
A despeito da afirmação de que a decisão do CRPS não tenha tido a melhor
técnica possível, o fato é que não houve fundamentação, conclusão ou ainda
acórdão determinando a anulação da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito, mas sim a Decisão-Notificação, com expressa determinação para que a
Secretaria da Receita Previdenciária adotasse as providências relacionadas
naquele decisum.
Além do que, o inciso II do art. 42 do Decreto 70.235/1972 é expresso no sentido
de que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal – PAF, sendo incabível a
oposição de recurso ou tendo esgotado-se o prazo para sua interposição, as
decisões administrativas de segunda instância tornam-se definitivas. Senão
vejamos o teor do dispositivo:
Art. 42. São definitivas as decisões:
[...]
II – de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
[...]
No caso concreto, não se tem notícias sobre a interposição de qualquer espécie
de recurso pela Autuada questionando a anulação da Decisão-Notificação ou
pugnando pela nulidade do lançamento, ou seja, a decisão materializada pelo
Acórdão CRPS no 1760/2004 tornou-se definitiva por inércia da Autuada e da
prestadora de serviços, não sendo admissível qualquer questionamento a seu
respeito na esfera administrativa. Assevere-se que a norma processual
impossibilita a adoção de procedimentos tendentes a reverter decisões que
tenham tornado-se imutáveis.
Reitere-se que o Sujeito Passivo, além de não haver questionado o acórdão do
CRPS, defendeu a validade da decisão tal como proferida, por meio das
contrarrazzões de fls. 147/150. E mais, além de não ter apresentado qualquer
manifestação em relação aos apontamentos expostos pelo Fisco quando
notificada do resultado da diligência demandada pelo CRPS, de modo a
complementar a peça impugnatória, por ocasião do recurso voluntário, não
trouxe a Autuada (ou a prestadora de serviços) nenhum questionamento a
respeito da validade do lançamento. De se esclarecer que a manifestação trazida
aos autos pela prestadora de serviços em vista do resultado da diligência não faz
referência aos efeitos da decisão do CRPS.
Diante disso, entendo não ser plausível que o julgador administrativo adote
decisão com base em fundamentos estranhos aos erigidos nos apelos manejados
pelos Contribuintes. Aliás, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1970, os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta e a discordância do sujeito
passivo em relação ao lançamento devem ser por ele suscitados, e não pelo
julgador administrativo, ainda na fase impugnatória.
Confira-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
[...]
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.374 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001586/2008-12

Além do que, o art. 141 do Código de Processo Civil, que abaixo se transcreve, é
expresso quanto à vedação imposta aos julgadores em conhecer de questões que
não tenham sido fomentada por quem, em virtude de lei (como é o caso), tinha a
incumbência de fazê-lo:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa
da parte.
Por tudo o que até aqui se expôs, considero que se deva afastar as razões
arguidas no aresto atacado, que redundou na alteração do resultado do
julgamento proferido pelo CRPS por meio do Acórdão no 1760/2004 (de
anulação da Decisão-Notificação para anulação do lançamento por vício
material), tendo em vista que referida decisão há muito se tornou definitiva na
esfera administrativa e que não houve manifestação alguma do Sujeito Passivo
nesse sentido.
Outra questão erigida na decisão vergastada é de que Informação Fiscal
resultante da diligência demandada pelo CRPS significaria inovação, isto é, novo
lançamento.
Mais uma vez não vejo como concordar com tal argumento.
Compulsando o Relatório Fiscal, constata-se que a Fiscalização procedeu ao
lançamento das contribuições com base, dentre outros, em contratos locação de
helicópteros para transporte de pessoas e materiais designados pela empresa
autuada, incluindo a mão-de-obra para a operação e manutenção das aeronaves,
em observância ao art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN) e aos arts. 31 e
33 da Lei 8.212/1991.
Por outro lado, a Informação Fiscal resultante da diligência requerida pelo CRPS
prestou-se tão-somente a esclarecer, com base em pesquisa realizada nos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que a
prestadora dos serviços contratados mediante cessão de mão-de-obra não foi
submetida a procedimento fiscal com vistas à cobrança dos mesmos tributos
exigidos da tomadora, bem assim não aderiu aos parcelamentos especiais da Lei
no 9.964/2000 – REFIS ou da Lei no 10.684/2003 – PAES.
Aperceba-se que, ao revés do que restou consignado no acórdão guerreado, a
providência adotada pelo Fisco não representou nenhuma inovação no
lançamento, prestando-se exclusivamente a esclarecer que os créditos
constituídos na tomadora de serviços não foram exigidos da cessionária de mão-
de-obra ou por ela confessados. Aliás, esse procedimento visou justamente
esclarecer uma preocupação externada no acórdão do CRPS, que anulou a
Decisão-Notificação no 17.401.4/0418/2004, quanto a hipótese de exigência
desses valores em duplicidade.
Por fim, não vejo como isso possa ter influenciado na verificação da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária, na determinação da matéria tributável, no
cálculo do tributo devido ou ainda na identificação dos sujeitos passivos. Em
outras palavras, não se está diante de infringência alguma ao art. 142 do CTN ou
ainda ao art. 9o do Decreto no 70.235/1972. Os fundamentos jurídicos que deram
suporte à autuação, art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN) e arts. 31 e 33
da Lei 8.212/1991, permaneceram exatamente os mesmos, não se verificando
qualquer tipo de inovação que pudesse dar ensejo à verificação de fato
imponente diverso daquele que fora evidenciado quando da autuação.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento.

Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.374 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001586/2008-12

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido conhecer do Recurso
Especial interposto pela Contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente Redatora

Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital